Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO PJE. RENÚNCIA À INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. A decisão agravada assentou que, diante da renúncia expressa à intimação da sentença, o prazo recursal iniciou-se com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), tendo expirado sem a interposição tempestiva do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo agravante deveria ter sido conhecida, à luz das regras sobre a contagem de prazo recursal em hipóteses de renúncia à intimação pessoal e da alegação de eventual justa causa para a interposição tardia do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece que o prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, sendo contado da publicação da sentença no DJe, quando houver renúncia à intimação pessoal, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria CG no 160/2017 do TJDFT.
4. No caso concreto, embora a Procuradoria do DF tenha registrado ciência no sistema no dia 06/07/2024, a sentença foi disponibilizada em 28/06/2024 e publicada em 01/07/2024, iniciando-se o prazo recursal no dia 02/07/2024 e encerrando-se, com o benefício da contagem em dobro (art. 183, § 1o, do CPC), no dia 12/08/2024. Todavia, o recurso de apelação foi protocolado apenas em 19/08/2024, configurando intempestividade.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a falha humana na interposição do recurso, bem como a troca de peças processuais ou alegações genéricas de problemas sistêmicos internos do órgão público, não configuram justa causa a justificar a prorrogação ou reabertura de prazo, conforme preceitua o art. 223, § 1o, do CPC.
6. A validade da intimação por meio eletrônico e a regularidade da contagem do prazo foram corretamente observadas na decisão agravada, sendo inaplicável qualquer exceção por ausência de demonstração de erro técnico do sistema ou de impedimento externo.
7. O mero inconformismo do agravante com o resultado desfavorável da decisão judicial não é suficiente para autorizar sua reforma por meio de agravo interno, especialmente quando ausente qualquer vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo recursal inicia-se com a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte declina expressamente de ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006.
2. A ausência de justo impedimento externo ou falha sistêmica no PJe afasta a possibilidade de prorrogação do prazo recursal por justa causa, sendo inviável o conhecimento de recurso intempestivo por erro operacional do procurador.
3. O agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, salvo em caso de efetivo vício da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, § 5o; 932, III; 1.011, I; 1.026, §§ 2o e 4o; 223, § 1o; 183, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271923, 0706002-89.2018.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 05.08.2020, DJe 18.08.2020; TJDFT, Acórdão 1271570, 0705355-48.2018.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020; TJDFT, Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30.03.2017, DJe 05.04.2017.